Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MAURÍCIO PAZ MARTINS, advogado constituído, inscrito na OAB/DF no 23.762, em favor de JOÃO PAULO SOARES DA SILVA, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu o pedido de afastamento da aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (fl. 14). Informa o impetrante que a “defesa opôs embargos informando a omissão, pois ao contrário do que indicava a decisão mov.703.1, o apenado NÃO postulava a alteração da fração necessária para progressão de regime de 50% para 40% (2/5) para a guia de autos n.o 0007326-38.2016.8.07.0015, mas sim, pela manutenção do requisito de 2/5 já aplicado na execução penal conforme a lei vigente na época dos fatos, (28/07/2009), disciplinada no art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90, ASSIM, MANTENDO O REQUISITO DE 2/5, REQUISITO ESTE SEMPRE APLICADO desde a UNIFICAÇÃO DE PENA.”. Afirma que a decisão é manifestamente ilegal porque violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, bem como afrontou o direito adquirido do paciente à progressão de regime. Pontua que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as regras relativas à progressão de regime são normas de direito material e não podem ser aplicadas retroativamente para prejudicar o apenado. Assevera que o paciente à época do homicídio, 28/7/2009, era primário, razão pela qual deve ser aplicada à fração de 2/5 (dois quinto), ou de 40 % (quarenta por cento) para progressão do regime. Requer, com isso, liminarmente, que seja restabelecida a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime do paciente, referente ao crime hediondo retratado na guia no 0007326-38.2016.8.07.0015, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.